Tribunal: STF
Processo: Rcl 53737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gracilene Maria da Silva em face de decisão da Juíza do Trabalho da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo proferida nos autos da Reclamação trabalhista nº 1000045-45.2021.5.02.0074. A parte reclamante alega afronta ao decidido por esta Corte na ADI 5.766.



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 51.322.



     



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No julgamento da ADI 5766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. O No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes consignou o seguinte quanto aos dispositivos declarados inconstitucionais:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.”



    5. No caso em exame, observa-se que, na ação trabalhista ajuizada na origem, as partes transigiram em audiência de instrução e o juízo homologou acordo com resolução do mérito, dispensando a parte autora, ora reclamante, do pagamento de custas “na forma da lei”. 



    6. Na sequência, ante a sucumbência da parte autora na perícia realizada, o juízo reclamado determinou a sua intimação para o pagamento de honorários periciais - tal despacho foi impugnado em mandado de segurança e a respectiva decisão de extinção, sem resolução do mérito, do feito foi objeto da Rcl 51.322. Opostos embargos de declaração na origem, em que se alegou o decidido na ADI 5.766, foram eles rejeitados ao fundamento de que, consoante ato normativo daquele tribunal, “não é possível o pagamento pelo TRT de honorários periciais quando homologado acordo na fase de conhecimento”. Na sequência, o juízo reclamado determinou a comprovação do pagamento dos honorários periciais, sob pena de execução. 



    7. Em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado descumpriu o decidido no paradigma suscitado ao determinar à parte autora, que seria beneficiária de justiça gratuita, o pagamento de honorários periciais, sem avaliar se a hipossuficiência deixou de existir. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da possibilidade de iminente execução dos honorários periciais, conforme determinado no ato reclamado.



    8. Diante do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 1000045-45.2021.5.02.0074), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 



    9. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



           Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator